Tribunal: TJES
Processo: 5006856-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006856-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CASSIO ROBERTO SILVA AMORIM
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A pretensão do agravante, a partir da concessão da ordem de
habeas corpus
, é desconstituir uma condenação transitada em julgado, circunstância que não se coaduna com a via estreita mandamental, na medida em que o
writ
não se constitui em substitutivo de revisão criminal a evidenciar que qualquer pronunciamento deste Sodalício implicaria a subversão da essência do
habeas corpus
.
2.
No julgamento da apelação criminal, a suposta ilegalidade no procedimento de busca e apreensão já foi integralmente rechaçada pelos ilustres membros desta Primeira Câmara Criminal.
3.
Destarte, inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
C
Á
SSIO ROBERTO SILVA AMORIM
,
em face de decisão monocrática (id 8622984), que não conheceu do
H
abeas
C
orpus
nº 5006856-56.2024.8.08.0000, eis que o
writ
não se constitui em substitutivo de revisão criminal, bem como pelo fato da decisão impugnada não conter nenhum conteúdo teratológico, apto a concessão da ordem de ofício.

Em suas razões recursais, o agravante reafirma que “a decisão apontada como coatora contrasta diretamente com o entendimento já pacificado pelos Tribunais Superiores em relação à (im)possibilidade de ingresso forçado em domicílio, pelo corpo policial, com amparo exclusivamente em notícias anônimas”.

Desse modo, pugna pelo provimento deste recurso, a partir da “manifesta ilegalidade da fundamentação trazida no ato apontado como coator, restando autorizada a apreciação do
writ
substitutivo de recurso próprio e consequente concessão da ordem para anular a apreensão dos entorpecentes e armamentos na residência, reformando a sentença para absolver o agravante por ausência de materialidade”.

Dito isso, destaco que a decisão que se pretende reformar restou fundamentada, essencialmente, nos seguintes termos:

“No caso em análise, conforme relatado, o ato supostamente coator se revela consubstanciado na r. sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0002226-06.2019.8.08.0004, na qual o paciente restou condenado pelas supostas práticas dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, à pena de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, parcialmente reformada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2010389/ES, para afastar a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, e fixar a reprimenda final em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Sob tal enfoque, a principal alegação do impetrante é que inexistiam “as fundadas razões exigidas pelo artigo 241, § 1º do Código de Processo Penal, para a expedição de mandado de busca e apreensão em residência de pessoa investigada, consistem nas informações obtidas mediante denúncias anônimas aliadas a um registro criminal anterior e sem qualquer relação com os fatos sob apuração”.

Dessa forma, inegável que o
habeas corpus
, em virtude de sua cognição limitada, não se revela a via adequada para análise do pleito formulado na exordial, eis que não reflete, sequer mediatamente, na liberdade do paciente, razão pela qual entendo por bem não conhecer do presente
writ.

Aliás, a partir da documentação juntada pelo impetrante (id 8585507 e ss.), vê-se que a Medida Cautelar de nº 0001626-82.2019.8.08.0004, a qual originou a ação penal em que o paciente foi condenado, encontra-se arquivada. De igual modo, o
Habeas Corpus
nº 821857/ES, no qual foi concedida a ordem para afastar a condenação do paciente quanto à suposta prática do crime previsto pelo artigo 35,
caput,
da Lei nº 11.340/2006, também já transitou em julgado.

Ou seja, em resumo, ao que se constata, a pretensão do impetrante, a partir da concessão da presente ordem, é desconstituir uma condenação transitada em julgado, circunstância que, por certo, não se coaduna com a via estreita mandamental, na medida em que o
writ
não se constitui em substitutivo de revisão criminal a evidenciar que qualquer pronunciamento deste Sodalício implicaria a subversão da essência do
habeas corpus
. (...).

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como esta egrégia Corte de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Ocorre que, a despeito das alegações formuladas pelo impetrante, a autoridade coatora externou os motivos pelos quais proferiu o ato apontado como coator, em especial acerca da legalidade da expedição do mandado de busca e apreensão. Confira-se:

“19- Pois bem. Observa-se dos relatos firmes e coerentes prestados pelos Policiais Militares que participaram da ocorrência, que culminou na prisão em flagrante dos acusados e apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do denunciado CÁSSIO ROBERTO SILVA AMORIM, a polícia logrou êxito em flagrar o denunciado juntamente com os outros dois acusados, partindo pedaços de maconha e embalando para venda, sendo encontrado na diligência 11 (onze) buchas da droga vulgarmente conhecida como ‘maconha’, 19 (dezenove) pedaços médios e 2 (dois) pedaços grandes da mesma droga e, ainda, 219 (duzentos e dezenove) pedras da droga comumente conhecida como ‘crack’, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 2 (duas) balanças de precisão, 2 (dois) pacotes de plástico e 1 (um) rolo de plástico Insufilm, utilizados para a embalagem das drogas, bem como a quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) em dinheiro, incorrendo, portanto, nos núcleos do tipo penal “ter em depósito” constante do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

20- No caso em testilha, há que se dar atenção ao fato de existir denúncias apontando os acusados na prática do crime de tráfico de drogas, o que deu origem a ordem judicial de busca e apreensão domiciliar, sendo certo que esta é a forma que a sociedade vem se utilizando como o escopo de coibir esta mazela de nossa sociedade, ou seja, o tráfico de drogas. Isto porque, qualquer pessoa dificilmente iria se indicar para ser inquirida, com medo de represálias.

21- Destarte, as Jurisprudências de nossos Tribunais tem aceito as denúncias anônimas, desde que respaldadas com os depoimentos de policiais, que abordaram o autor do crime, o que é o caso dos autos. (...).

22- Observa-se ainda dos relatos firmes e coerentes prestados pelos Policiais Militares que participaram da ocorrência, que culminou na prisão em flagrante dos acusados, que os denunciados já eram conhecidos pela polícia por envolvimento no tráfico de drogas, sendo os acusados flagrados no momento em que cortavam e embalavam drogas que eram mantidas em depósito, para comercialização”.

Outrossim, relevante pontuar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal”. (STJ; AgRg-HC 891.092; Proc. 2024/0044477-9; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 21/05/2024; DJE 28/05/2024).

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não se vislumbra a ocorrência de decisão teratológica que justifique a revogação do
decisum
objurgado, inviável a concessão da ordem de ofício.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.”.

Assim, o que pude constatar após exame acurado da hipótese é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, em consulta ao Sistema de 2ª Instância, e diversamente do que sustenta a defesa, pude constatar que no julgamento da Apelação Criminal nº 0002226-06.2019.8.08.0004, a suposta ilegalidade no procedimento de busca e apreensão já havia sido integralmente rechaçada pelos ilustres membros desta Primeira Câmara Criminal, sendo o v. acórdão, na parte que importa, assim ementado. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO ACUSADO FLÁVIO, APENAS PARA O CRIME DE TRÁFICO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS RÉUS CÁSSIO E ROMÁRIO DESPROVIDA. APELO DE FLÁVIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Relativamente ao procedimento de busca e apreensão realizado nos autos, inexistem as irregularidades apontadas pelos recorrentes, uma vez que o mandado judicial atendeu ao comando do art. 243, inciso I, do CPP, no sentido de que haja a indicação mais precisa possível do local da busca. 2. Acerca de eventuais e possível inexatidões materiais no mandado, as quais, frisa-se, não foram demonstradas pelos recorrentes, é importe consignar que “a exatidão exigida para o mandado é aquela aferível levando-se em conta o contexto dos fatos delituosos e os dados disponíveis de investigação que são apresentados ao magistrado” (STJ, HC 204.699/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe de 30/09/2013). 3. Não há nenhuma irregularidade no tocante ao lapso temporal transcorrido entre a expedição do mandado de busca e apreensão e a efetivação da diligência, seja porque a Lei não estabelece tempo de validade da ordem ou prazo para seu cumprimento, ou mesmo porque operações policiais desses porte e jaez necessitam de preparação adequada, buscando garantir a efetividade da medida.
4. Neste contexto, além de desprovida de comprovação, torna-se inócua a discussão em cotejo, porque, ainda que o mandado de busca e apreensão contivesse alguma irregularidade ou que tivesse sido cumprido de forma intempestiva, isso não afastaria a regularidade da operação policial, pois, além do próprio réu C
á
ssio ter assinado o mandado, mostrando plena ciência da medida, trata-se de crimes permanentes, cujo flagrante dispensaria, inclusive, a aludida ordem judicial. 5. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.
(...).

Destarte, também sob esse aspecto
,
reputo como inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de eminente Relator.